Tribunal: TJMT
Processo: 0010094-62.2012.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010094-62.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RAMIRO CEZAR CASARIN DE MATTOS - CPF: 013.108.310-41 (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), JOSE NEVES FERREIRA - CPF: 057.214.458-07 (EMBARGANTE), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por José Neves Ferreira em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante alega os vícios de omissão, sob o argumento de que não houve análise profunda sobre os artigos 93, parágrafo único do Estatuto da Terra e o art. 20 do Decreto nº. 59.566/66, alegando que o recorrente financiou o arrendatário, na medida que adquiriu em nome próprio sementes e insumos agrícolas para o plantio da área a repassou para o embargado.

Segue defendendo que se valeu da faculdade conferida pela lei para exigir que os produtos que foram colhidos da área objeto da parceira fosse entregues primeiro para o pagamento do financiamento, de modo a serem partilhados o lucro, se houvesse.

Afirma que o embargado tinha ciência sobre a dívida existente com a empresa Multigrain. Ao final, prequestiona os dispositivos legais que regem a matéria em debate.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 117494989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega os vícios de omissão, sob o argumento de que não houve análise profunda sobre os artigos 93, parágrafo único do Estatuto da Terra e o art. 20 do Decreto nº. 59.566/66, asseverando que o recorrente financiou o arrendatário, na medida que adquiriu em nome próprio sementes e insumos agrícolas para o plantio da área a repassou para o embargado. Defende que se valeu da faculdade conferida pela lei para exigir que os produtos que foram colhidos da área objeto da parceira fosse entregues primeiro para o pagamento do financiamento, de modo a serem partilhados o lucro, se houvesse. Afirma que o embargado tinha ciência sobre a dívida existente com a empresa Multigrain.
P
requestiona os dispositivos legais que regem a matéria em debate, com intuito de interposição dos recursos especiais.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada sobre o não financiamento do contrato de parceria agrícola pelo embargante, vejamos:

“
O cerne da questão reside no exame das cláusulas estabelecidas no contrato de parceria agrícola firmado entre as partes.

O Estatuto da Terra (Lei n. 4.947/66) em seu art. 13, IV, dispõe que todos os contratos agrários regem-se pelas normas do presente regulamento, as quais serão de obrigatória aplicação em todo o território nacional e irrenunciáveis os direitos e vantagens nelas instituídos e qualquer estipulação contratual que contrariar estas normas, será nula de pleno direito e de nenhum efeito.

No caso em apreço, observa-se que no contrato de parceria agrícola o apelante figurou como parceiro outorgante, disponibilizando área de terras conforme o estipulado na cláusula segunda. Por outro lado, o apelado na condição de parceiro outorgado, e na condição da atividade agrícola a seu cargo, se comprometeu a conservar os recursos existentes na propriedade.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que o recorrido detinha conhecimento sobre o financiamento celebrado com a empresa Multigrain S.A., e que a aquisição dos produtos se deu em benefício de ambos os contratantes, devendo, por esta ocasião, ocorrer a partilha dos riscos do negócio.

De outra banda, o recorrido aduz que ao ter sido oferecida a safra para a referida empresa, mediante o penhor agrícola, os rendimentos da lavoura foram utilizados de forma integral para o cumprimento dessa obrigação, beneficiando apenas o recorrente.

Consta no contrato de parceria agrícola a forma em que as partes pactuaram para consecução do contrato, vejamos:

Clausula 7ª - Para a consecução da parceria objeto do presente instrumento, parceiros concorrerão da seguinte forma:

Clausula 8ª -
O
PARCEIRO OUTORGANTE
disponibilizará, além da área acima estipulada e nas épocas próprias o toda a semente e todos os insumos a serem utilizados no cultivo da lavoura
, conforme relação constante do anexo 01, que devidamente rubricado pelas partes torna-se parte integrante do presente instrumento;

- 02 (duas) residências para moradia do PARCEIRO OUTORGADO e do pessoal que a seu critério, auxiliara o no plantio, cultivo e co1heitada lavoura;

Para o Preparo da terra e pré plantio da safra:

- uma calcareadeira;

- um trator 885 Valmet;

- uma máquina agrícola para carregamento de calcário;

Para o Plantio:

- um conjuntoPlantadeira Jumit 2880, (18 linhas), no tander, acoplada a um trator Valmet BH180, com operador;

- Um conjunto Plantadeira Jumil 2880 (11 linhas);

Para os Tratos Culturais

- um Pulverizador Auto—propelido Montana Parruda, c/operado.

Clausula 9ª - O
PARCEIRO OUTORGADO
disponibilizará toda a estrutura de máquinas, implementos, equipamentos restantes, bem como a mão de obra necessária para a consecução da exploração agrícola avençada, desde o pré plantio, plantio, tratos culturais, até a ultimação da colheita.

Parágrafo 1º. Todas as despesas e o custo operacional de implantação e condução da lavoura, entre outros, óleo diesel, lubrificantes, peças, reparos, contratação de mão de obra, encargos sociais, transporte, manutenção e revisão das máquinas, implementos e equipamentos utilizados, será de responsabilidade exclusiva do PARCEIRO OUTORGADO.

Vê-se que na clausula oitava consta expressamente o encargo do parceiro outorgante, ora apelante de que forneceria “
além

da área acima estipulada e nas épocas próprias toda a semente e todos os insumos a serem utilizados no cultivo da lavoura”.

Para corroborar com a essa interpretação, na clausula 11, aduz que:

Clausula 11ª. Caberá ao PARCEIRO OUTORGANTE, em face de concorrer com a terra preparada,
toda a semente e demais insumos
, benfeitorias e parte das maquina e implementos para atender aos tratos culturais,
o percentual de 70% (setenta) por cento dos frutos do empreendimento, cabendo ao PARCEIROOUTORGADO0 percentual de 30% (trinta) por cento).

Sendo assim, resta evidente a responsabilidade do apelante sobre a outorga das sementes e insumos no contrato de parceria agrícola.

Observa-se que as partes estabeleceram a participação dos frutos da parceria para a quota-limite do proprietário em 70% (setenta por cento), vez que o apelante concorreu com a terra preparada, conjunto básico de benfeitorias, além das sementes e insumos.

Ora, os riscos e os lucros devem partilhados se faz na exata medida da pactuação do contrato, conforme estabelece e conceitua o
contrato de parceria rural no art. 96 § 1º na Lei nº 4.504/64:

"§ 1º
Parceria rural
é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal,
mediante partilha, isolada ou cumulativamente
, dos seguintes
riscos
:

I - caso fortuito e de força maior do empreendimento rural;

II -
dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem
, observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste artigo;

III - variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural.

Conforme elucida a autora Maria Helena Diniz, nos Contratos de Parceria há uma Partilha de riscos, isto porque:

“(...) nas variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural e no caso fortuito e na força maior, pois,
havendo perda parcial, repartir-se-ão os prejuízos havidos, na porção estabelecida para cada contratante.

Ambos os contraentes sofrerão o risco do empreendimento, pois os frutos, produtos e lucros
são repartidos de acordo com a participação
, estabelecida a porcentagem em lei”
.
(
in

Curso de Direito Civil Brasileiro, volume 3: Teoria das obrigações contratuais e extracontratuais. 30 ed. São Paulo: Saraiva
2014 - negritei)

Logo, não encontra razão a alegação do apelante de que os lucros são repartidos após as deduções das despesas pelos contratantes, como defesa para manutenção integral do pagamento realizado a empresa Multigrain S.A.

Como já salientado, a repartição tanto dos lucros quanto dos prejuízos é estabelecida na proporção correspondente ao percentual do contrato. Entre as características dos contratos agrários é de que eles são comutativos. Assim, há benefícios recíprocos e certos, numa relação de equivalência das prestações, ou seja, cada parte já sabe, no início do negócio, o que espera de seu termo.

Diante dessa circunstância, também não encontra guarida a tese de aplicação do art. 93, parágrafo único do Estatuto da Terra que prevê a facultatividade do proprietário exigir a venda da colheita até o limite do financiamento, não sendo crível a presunção contratual.

Como já dito, as partes prefixaram o montante de participação do proprietário, estipulando a participação do apelante na porcentagem em 70% (setenta por cento), correspondente as reponsabilidades assumidas e como forma de equilíbrio na participação dos frutos
.”
(id. 113802965 - negritei)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de apelo.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022